Tribunal: TJPA
Processo: 0006033-13.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006033-13.2019.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSIAS GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO Nº 0006033-13.2019.8.14.0054

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR OAB/PA Nº 20.601-A

APELADO: JOSIAS GOMES DA SILVA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL OAB/PA Nº 28.177-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NÃO DEMONSTRADA A VALIDADE DOS DESCONTOS – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$7.000,00) – SENTENÇA MANTIDA.

1 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

2 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

3 – Os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CPC e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça;

4 – Recurso
conhecido

e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de São João do Araguaia que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO,
movida por
JOSIAS GOMES DA SILVA,
julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 8306125) o autor alegou ser aposentado, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o Banco Bradesco Financiamentos S.A., sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 8306150) julgando a ação procedente, declarando nulidade do contrato, condenando a instituição ré na repetição do indébito, e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$7.000,00 (sete mil reais).

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (ID. 8306154), alegando que o contrato objeto da ação é válido, não existindo qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação; que deve ser improcedente o pedido de repetição de indébito e por fim argumenta pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suas contrarrazões recursais o apelado pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 8306161).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O MP se absteve de exarar parecer por ausência de interesse público que o justifique (ID 11814619).

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

O apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação da autora de não reconhecer os empréstimos realizados não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Não assiste razão ao recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constatei que a instituição financeira sequer juntou cópia do contrato de empréstimo que originou os descontos, não juntando provas robustas o suficiente para embasar o pleito de legalidade do contrato.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Também alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso beneficiário da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar do recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$7.000,00 (sete mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, deixando de majorar os honorários de sucumbência, pois fixados no patamar máximo, nos termos no art. 85 § 11º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 17/08/2023